Tribunal: TJMT
Processo: 0030212-39.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030212-39.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (EMBARGANTE), REGIANE MARIA SOPRANO MORESCO - CPF: 664.477.209-91 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (EMBARGADO), REGIANE MARIA SOPRANO MORESCO - CPF: 664.477.209-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA.

EMBARGADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela empresa
HAVAN S.A
. contra acórdão proferido nos Recursos de Apelação no 0030212-39.2016.8.11.0041 que, por unanimidade,
proveu parcialmente o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e desproveu o recurso da Havan Lojas de Departamento Ltda. (Id. 150376172)

A sentença guerreada
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,

a fim de determinar que a empresa, ora embargante:

“(...)

- Observe o disposto no art. 26, da Lei 8.078/90, em relação aos prazos e início de sua contagem, para reclamação por vícios de qualidade ou quantidade, conforme seja aparente ou oculto e se manifeste em produtos duráveis ou não duráveis;

-
Emita declaração com seus dados empresariais e da assistência técnica eleita
, para o reparo do produto com vício de qualidade, nos termos do art. 1o, da Lei estadual no 9.139/09, quando a especializada estiver localizada no mesmo município e o consumidor se dispuser a levar o produto em seu endereço;
-
Receba o produto com vício de qualidade, para o devido envio à assistência técnica, se for a vontade do consumidor
;

-
Divulgue o teor do texto abaixo transcrito nos setores de pagamento (caixa) e entrega de mercadorias (pacote), por meio de cartaz ou outro meio similar, que deve ser afixado no prazo de dez (10) dias
:

(...)”

Afirma o embargante que houve omissão e contradição no acórdão, contradição por afastar a obrigatoriedade de fornecer a negativa de atendimento ao consumidor e omissão em relação ao art. 18 do CDC.

Quanto a contradição, alega que se o Agravo de Instrumento no 1002022-41.2017.8.11.0000, afastou a obrigatoriedade da Embargante em fornecer por escrito a negativa de coleta ou negativa de atendimento da escolha do consumidor, não evidenciada na legislação consumerista, o acórdão, é no mínimo contraditório à legislação, pois ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, exceto se previsto em lei, e no presente caso, não há qualquer previsão legal que enseja a obrigação da Embargante em emitir tal declaração.

Quanto a omissão, sustenta que nada foi dito quanto as alegações da Embargante no recurso de apelação, sobre afastar o disposto no art. 18 do CDC, e seus incisos, que prevê expressamente o direito do consumidor a substituição do bem, reparação dos valores e/ou abatimento proporcional do preço, somente após a tentativa de reparos. E ainda, que não houve manifestação quanto as argumentações de inexistência de relação de produtos declarados essenciais.

Ao final, requer o Embargante o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a contradição e omissão apontada, quanto a decisão proferida que o obrigou a fornecer declaração de recusa de recebimento de produtos para envio ao conserto, bem como quanto ao recurso interposto referente a obrigatoriedade de troca imediata dos produtos, decisões estas contra
legem.
(Id. 151551654 – Pág. 1/4).

Nas Contrarrazões, a embargada afirma que não há qualquer apontamento possível de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e que a intenção do Embargante é revolver matéria já enfrentada pelo juízo singular e pelo Colegiado do Tribunal de Justiça, enquanto julgado o referido recurso de Apelação Cível.

Ao final, requerem as embargadas a rejeição dos embargos de declaração. (Id. 152832684).

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS.

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e desproveu o recurso da Havan Lojas de Departamento Ltda.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que há contradição e omissão no voto prolator do acórdão, por afastar a obrigatoriedade de fornecer a negativa de atendimento ao consumidor e não se manifestar quanto a norma prevista no art. 18 do CDC, e quanto a inexistência de relação de produtos declarados essenciais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, a matéria quanto a norma prevista no art. 18 do CDC, foi enfrentada e debatida, senão vejamos:

“(...)

Em relação à condenação consubstanciada em “
receber o produto com vício de qualidade, para o devido envio à assistência técnica, se for a vontade do consumidor
”, passo a tecer considerações.

O art. 18 do CDC estabelece que os
“fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”,
portanto, a
responsabilidade da ora Apelante é objetiva
decorrente do simples fato de ter colocado em circulação produto.

O art. 6o do CDC elenca inúmeros direitos básicos do consumidor e, entre eles, lhe é assegurada a efetiva reparação de danos materiais e morais pelos prejuízos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados ao consumidor pelo fornecedor.

Importa destacar que a assistência técnica é a especialização do serviço prestado para conserto de defeitos de produtos, e em observância a responsabilidade objetiva do fornecedor, cumpre a ele, se assim optar o consumidor, mas, sobretudo quando inexistente no domicílio do consumidor assistência técnica, receber o produto defeituoso e encaminhá-lo à assistência técnica, sem qualquer ônus para o consumidor e dentro do prazo legal, nos termos do art. 26 do CDC.

No caso dos autos deve-se facilitar que a defesa dos direitos do consumidor, mesmo em face do contrato de adesão firmado e da disparidade entre a empresa de grande porte e a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.

Ademais, é interesse do fornecedor a prestação de um serviço assistencial amplo e qualificado, seja porque reflete em sua imagem no mercado, e no sucesso de sua atividade empresarial, seja porque a assistência técnica averiguará a efetiva existência de defeito ou não no produto disponibilizado por ele no mercado, e, uma vez promovido o conserto dentro do trintídio legal, ficam afastados os direitos assegurados ao consumidor previstos no art. 18, § 1o, do CDC. A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FORNECEDOR. INTERMEDIAÇÃO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 18, § 1o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA. (...). 2. Ausência de norma cogente no CDC, que confira ao consumidor um direito potestativo de ter o produto trocado antes do prazo legal. Não se colhe dos autos nenhum comportamento abusivo da empresa recorrente, que permite a troca da mercadoria no prazo de 3 (dias) para beneficiar o consumidor diligente. 3. Na hipótese, não sendo reparado o vício pela assistência técnica no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá exigir do fornecedor, à sua escolha, as três alternativas constantes dos incisos I, II e III do § 1o do artigo 18 do CDC. 4. No caso concreto, o Tribunal local, ao determinar que a empresa, a fim de sanar suposto vício, tivesse que enviar, de forma direta e autônoma, o produto supostamente viciado à assistência técnica, bem como retirar os produtos de difícil remoção da residência do consumidor ou onde se encontrasse a mercadoria, encaminhando, se necessário, técnico ao local, de fato extrapolou os limites do pedido. 5. A Terceira Turma já concluiu que a disponibilização de serviço de assistência técnica, de forma eficaz, efetiva e eficiente, na mesma localidade do estabelecimento do comerciante, afasta o dever do fornecedor de intermediar o serviço, sob pena de acarretar delongas e acréscimo de custos. 6. Recurso especial da Lojas Americanas S.A. provido, prejudicado o recurso especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. (STJ - Terceira Turma - REsp 1459555/RJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 14/02/2017 - DJe 20/02/2017”

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVER DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. INTERMEDIAÇÃO PELO COMERCIANTE. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO DOS FORNECEDORES E EQUIPARADOS. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. PRECEDENTES. 1. Demanda em que se discute a responsabilidade do comerciante de intermediar a relação entre consumidor e assistência técnica disponibilizada pelo fornecedor. 2. A boa-fé objetiva, alçada à condição de princípio geral de direito, transita incessantemente em duplo sentido, exigindo a conduta leal e cooperada, na relação de consumo entre consumidores e fornecedores. 3. A assistência técnica é caracterizada pela especialização do serviço prestado, com finalidade de correção de vícios de produtos comercializados.

4.
Sua organização eficaz e eficiente concretiza a proteção do consumidor em razão de produtos viciados postos no comércio, bem como o direito de reparação do vício no prazo legal de 30 dias garantido aos fornecedores e seus equiparados.

5. Disponibilizado serviço de assistência técnica, de forma eficaz, efetiva e eficiente, na mesma localidade do estabelecimento do comerciante, a intermediação do serviço apenas acarretaria delongas e acréscimo de custos, não justificando a imposição pretendida na ação coletiva. (...). 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - Terceira Turma - REsp 1411136/RS - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 24/02/2015 - DJe 10/03/2015 - grifei)

Fortes nessas razões,
a alegação de que a determinação judicial se deu em desconformidade com princípios constitucionais não prospera, em face das normas infraconstitucionais construídas sob o manto protetivo das disposições e princípios agasalhados na Constituição Federal.

(...)
”

(Destaquei)

Quanto a alegação de contradição no Acórdão, já que o Agravo de Instrumento no 1002022-41.2017.8.11.0000 afastou a obrigatoriedade da Embargante em fornecer por escrito a negativa de coleta ou negativa de atendimento da escolha do consumidor, vez que não evidenciada na legislação consumerista, consta do Acórdão embargado:

“(...)

Em que pese a Apelante sustentar que “
não existe nenhum texto legal, estadual ou federal que obrigue a empresa Apelante a divulgar o teor da mensagem que pretende o apelado
”, é certo que a tese não merece prosperar.

A determinação judicial é proveniente da ausência de observação da Apelante aos comandos legais. O artigo 6o, Código de Defesa do Consumidor, prevê como direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

Evidente, pois, a ausência de determinação contrária ao princípio da legalidade, conforme preconiza a Apelante. Até mesmo porque a condenação se deu em razão do descumprimento do art. 26 da Lei Federal no 8.078/1990.

(...)”

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Em verdade, não
vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando os embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023